Tribunal: TJDFT
Processo: 0737774-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737774-85.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: DULCINEA DE OLIVEIRA FERREIRA, ROBSON SILVA DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 55559965), no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator